Tribunal: TJMT
Processo: 1040095-40.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040095-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUIDO SERGIO SCHMIDT - CPF: 290.469.392-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VIGIA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR COM RECURSOS EXCEPCIONAIS PENDENTES. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação que pleiteava adicional de periculosidade para servidor público estadual na função de vigilância. A decisão aplicou tese firmada no IRDR n° 11 (1026953-64.2024.8.11.0000), contra a qual foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a tese firmada no IRDR n° 11 pode ser aplicada imediatamente aos casos pendentes, mesmo após a interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o acórdão que a fixou, considerando o efeito suspensivo automático previsto no art. 987, §1° do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo previsto no art. 987, §1° do CPC para recursos excepcionais interpostos contra acórdão proferido em IRDR deve ser interpretado sistematicamente com as demais normas que regem o microssistema de julgamento de casos repetitivos.

4. O sistema processual brasileiro adota o princípio da eficácia imediata dos precedentes, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em IRDR, assim como ocorre com os recursos repetitivos e temas de repercussão geral (
arts
. 1.039 e 1.040 do CPC).

5. A Lei Complementar n° 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais, vedando expressamente acréscimos ao subsídio em seu art. 44.

6. A Súmula Vinculante n° 37 do STF veda ao Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, o que ocorreria caso fosse deferido o adicional pleiteado sem previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O efeito suspensivo automático previsto no art. 987, §1° do CPC para recursos excepcionais interpostos contra acórdão proferido em IRDR não impede a aplicação imediata da tese aos casos pendentes, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado. 2. O adicional de periculosidade ao servidor público estatutário somente é devido quando houver expressa previsão legal, não sendo possível sua concessão com base exclusivamente em normas celetistas."

Dispositivos relevantes citados: Art. 987, §1° do CPC; Art. 1.039 e 1.040 do CPC; Art. 44 da Lei Complementar n° 50/1998 (MT); Art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/1990 (MT).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n° 37; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018; TJMT, NU 10269536420248110000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Julgado em 17/07/2025; TJMT, 1000529-62.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1040095-40.2021.8.11.0001

Agravante
: GUIDO SERGIO SCHMIDT

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

GUIDO SERGIO SCHMIDT ajuizou reclamação em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Alegou ser servidor público estadual no cargo de apoio administrativo profissionalizado na função de vigilância, exercendo função de segurança patrimonial do patrimônio público, atividade enquadrada pela norma regulamentadora n° 16 como perigosa. Requereu o pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base.

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o pagamento do adicional de periculosidade está atrelado à edição de normas específicas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, não havendo previsão na Lei Complementar n° 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

A GUIDO SERGIO SCHMIDT interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A GUIDO SERGIO SCHMIDT interpôs
Agravo Interno
. Alegou que a decisão monocrática aplicou a tese firmada no IRDR n° 11 (1026953-64.2024.8.11.0000), cuja eficácia encontra-se automaticamente suspensa em razão da interposição de Recursos Especial e Extraordinário, conforme certificado no ID 289127859 dos autos do IRDR. Sustentou que, nos termos do art. 987, §1° do CPC, os recursos extraordinário e especial interpostos contra acórdão proferido em IRDR têm efeito suspensivo automático.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)"

No presente caso, GUIDO SERGIO SCHMIDT, ora agravante, alegou que a decisão monocrática aplicou a tese firmada no IRDR n° 11 (1026953-64.2024.8.11.0000), cuja eficácia encontra-se automaticamente suspensa em razão da interposição de Recursos Especial e Extraordinário, conforme certificado no ID 289127859 dos autos do IRDR. Sustentou que, nos termos do art. 987, §1° do CPC, os recursos extraordinário e especial interpostos contra acórdão proferido em IRDR têm efeito suspensivo automático.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"Portanto, não havendo previsão no estatuto próprio e sendo impossível a aplicação analógica de outros regimes, a parte reclamante não possui direito ao adicional de periculosidade".

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CARGO DE VIGIA REGIME ESTATUTÁRIO AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS TESE JURÍDICA FIXADA (...) A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR16 da Portaria MTE n° 1885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) NU 10269536420248110000 SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE Seção de Direito Público Julgado em 17/07/2025 Publicado no DJE 17/07/2025".

Como se vê, a decisão agravada está fundamentada na tese fixada no IRDR n° 11 (1026953-64.2024.8.11.0000). O agravante alega que foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário contra o acórdão que fixou a referida tese, o que, nos termos do art. 987, §1° do CPC, geraria efeito suspensivo automático.

Embora o art. 987, §1° do CPC estabeleça que
"os recursos extraordinário e especial interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas têm efeito suspensivo"
, a aplicação desse dispositivo deve ser interpretada sistematicamente com as demais normas que regem o microssistema de julgamento de casos repetitivos.

O efeito suspensivo previsto no art. 987, §1° do CPC não impede a aplicação imediata da tese firmada no IRDR aos casos pendentes.

Ademais, o sistema processual brasileiro adota o princípio da eficácia imediata dos precedentes, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em IRDR, assim como ocorre com os recursos repetitivos e temas de repercussão geral.

Dessobrestamento
imediato

Os processos afetados com tema de Repercussão Geral, Recurso Repetitivo ou IRDR devem ficar sobrestados somente até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

"(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018)."

"1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 22/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024)."

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 4. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo. (TJMT// 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024)."

Portanto, tendo sido julgado o IRDR n° 11 (1026953-64.2024.8.11.0000), não há razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a aplicação da tese fixada ao caso concreto, independentemente da interposição de recursos excepcionais.

Além disso, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 24 da Turma Recursal a qual reconhece que
"O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial."
Embora trate especificamente de adicional de insalubridade, o mesmo raciocínio se aplica ao adicional de periculosidade, pois ambos dependem de previsão legal específica.

Quanto ao mérito, a Lei Complementar n° 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais. Pelo contrário, o art. 44 da referida lei expressamente veda acréscimos ao subsídio, estabelecendo que
"O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória"
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n° 37, veda ao Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, o que ocorreria caso fosse deferido o adicional pleiteado sem previsão legal específica.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência e aplicou corretamente a tese firmada no IRDR n° 11, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025